Tribunal: TJBA
Processo: 8022830-88.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022830-88.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANA MACHADO SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO
.
ACÓRDÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.
CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL 01/2014. APLICAÇÃO DO TEMA 784
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração nos autos do processo tombado sob o número 8022830-88.2022.8.05.0080 opostos no Agravo Interno, em que figuram como Embargante, o Estado da Bahia, tendo como Embargado Amanda Lavingne Ferreira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça